Tribunal: TCU
Processo: 026.958/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8238/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 026.958/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Krimberg Von Muhlen (XXX.852.580-XX); Dalvan Antonio de Campos (XXX.081.439-XX); Elisa Silva Candido (XXX.724.876-XX); Flavia Pessoni Faleiros Macedo Ricci (XXX.006.688-XX); Jeferson Gervasio Pires (XXX.225.239-XX); Lucas de Magalhaes Freire (XXX.181.797-XX); Maria Isabel Cunha Vieira Cordioli (XXX.386.969-XX); Suellen Guesser Homem Siebeneichler (XXX.897.429-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.